Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-12.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM RAZÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. UM RÉU. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DOIS RÉUS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade. Por outro lado, não sendo consistentes as provas contra dois outros acusados a absolvição é medida que se impõe.

2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

3. “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...)”. (AP 1032, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099, divulgação: 23-05-2022, publicação: 24-05-2022) 3.1. Para validade do reconhecimento fotográfico dos acusados como autores do crime, este deve estar alinhado a demais provas constantes dos autos. Não sendo o caso, pairando dúvida sobre participação de dois acusados no delito a absolvição é medida que se impõe, dada observância do princípio da presunção da inocência.

4. Por outro lado, não comprovado que o veículo utilizado para dar cobertura à prática delituosa estava em outro local ou com terceiros, infere-se que o proprietário era o condutor. Portanto, correto o decreto sentencial condenatório.

5. Negou-se provimento aos recursos.